Tribunal: CARF
Processo: 16327.000519/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000519/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FAR S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS
A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração referente a contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, inclusive o adicional de 2,5% previsto
no §, 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/91 e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000519/2009-91
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000519/2009-91

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 24):
Na auditoria-fiscal realizada foi constatado o pagamento de incentivos sob o titulo de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR aos segurados empregados do
contribuinte.
Os pagamentos da PLR realizados com base em programas intemos elaborados pela
empresa, assinados também pelo representante do Sindicato dos Empregados em
Empresas de Agentes de Seguros Privados e Capitalização, de Agentes Autônomos de
Seguros Privados e de Crédito e em Empresas de Previdência Privada no Estado de São
Paulo, ocorreram da seguinte forma
a. Pagamento em 03/2004: teve como base o plano originariamente vigente de
01/01/2002 a 31/12/2002, que foi assinado em 01/08/2002, prorrogado em 05/08/2003
para o período 01/01/2003 a 31/12/2003;
b. Pagamento em 09/2004: teve como base 0 plano vigente de 01/01/2004 a E
31/12/2004, que foi assinado em 07/10/2004;
O plano vigente no exercício de 2003, que resultou de uma prorrogação do plano de
2002, cujo pagamento deu-se em 03/2004, não prevê regras claras e objetivas para a
participação do empregado, tampouco para sua avaliação, chegando a ponto de afirmar
que a concessão de percentual superior ao estabelecido, bem como a sua forma de
distribuição, é considerada mera líberalidade da Diretoria, tomando subjetivo o processo
da participação
O plano vigente no exercício de 2004, cujo pagamento deu-se em 09/2004, somente foi
assinado em 07/10/2004, não se caracterizando o pacto prévio exigido em lei. Também
apresenta uma Situação de liberalidade da empresa, ao determinar que ela poderá, a seu
critério, definir modalidade diferente de Participação nos Resultados para seus gerentes
enquadrados nos níveis de 11 em diante.
No caso concreto, a empresa concedeu a participação nos resultados sem terem sido
previstas as regras claras e objetivas exigidas por lei (em 03/2004) e sem ter sido objeto
de negociação prévia com seus empregados (em 09/2004). Em ambos os pagamentos,
também ocorreu o fator liberalidade da empresa, o que, por si só, toma o critério da
participação nos resultados subjetivo.
Portanto, está clara a caracterização da participação nos resultados como parcela
salarial, haja vista que não atende os requisitos da lei.

Ciência da autuação no dia 22/05/2009, conforme recibo (e-fl. 02).

Impugnação (e-fl.106) na qual a autuada alega:
 Decadência;
 Impossibilidade de tributação da participação dos empregados nos lucros
ou resultados (PLR), por disposição constitucional;
 Desnecessidade de assinatura do acordo que estabeleceu a PLR;
 Existência de critérios objetivos para pagamento das PLR;

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000519/2009-91

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fl 126. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
SALARIO-DE-_CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica.
ACORDOS_ COLETIVOS. INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES
DEFINIDAS EM LEI.
Os Acordos Coletivos comprometem empregadores e empregados, não possuindo
capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de isentar o
Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimaçoes devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.

Ciência do acórdão em 01/02/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 147).

Recurso Voluntário (e-fl. 148) apresentado em 22/02/2010, no qual a autuada
informa ter procedido ao recolhimento do débito relativo à competência de 09/2004. Em relação
à competência 03/2004, novamente sustenta a decadência. No mérito, informa que reitera os
argumentos da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000519/2009-91

Conforme se verifica do discriminativo de e-fl. 06, as competências objeto de
lançamento foram somente as de 03/2004 e 09/2004. Informa a recorrente que efetuou o
pagamento à vista do débito relativo à competência 09/2004, restando portanto somente a análise
da competência 03/2004.

Decadência
Quanto à decadência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal,
não há pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional (CTN). Caso haja antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a
regra do art. 150, §4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da
data do fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
A recorrente sustenta que o débito da competência 03/2004 já havia sido atingido
pela decadência, vez que o lançamento foi efetuado em 22/05/2009. Como não consta dos autos
a comprovação de conduta dolosa, necessário verificar se houve pagamento antecipado.
A DRJ assim consignou:
No entanto, no presente caso, conforme se verifica no DAD - Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 04, a empresa não efetuou qualquer recolhimento referente
às contribuições lançadas no Auto de Infração, pelo contrário, contesta o
procedimento adotado pela fiscalização e não reconhece os valores lançados como
devidos.

Tendo em vista que em relação aos empregados foi lançada somente a parcela
derivada da participação de lucros e resultados (PLR), extrai-se que a recorrente recolheu as
contribuições incidentes sobre o restante da remuneração, relativamente às rubricas que entendia
devidas. Sendo assim, deve ser considerado que houve antecipação do pagamento. Matéria da
Súmula CARF no 99, com o seguinte enunciado:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

De fato, não há documento nos autos certificando o recolhimento de
contribuições. No entanto, há que se observar que, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal
(e-fl. 16), a autoridade fiscal solicitou a apresentação de extensa lista de documentos,
evidenciando que houve ampla auditoria, porém sendo verificada infração somente quanto a uma
das rubricas. Portanto, mostra-se razoável deduzir que houve pagamento das contribuições
relacionadas ao restante das remunerações.

Conclusão
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000519/2009-91

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital